Tribunal: TJBA
Processo: 8001022-15.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001022-15.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COSME LOPES DO CARMO Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. ART. 6º, VIII, DO CDC. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. INTERESSE DAS PARTES. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao juiz declarar, de ofício, a incompetência territorial para remeter o feito ao Juizado Especial Cível; (ii) estabelecer se a parte autora possui discricionariedade para eleger o rito comum ordinário na propositura de demanda abrangida pela Lei nº 9.099/95. 2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 33, estabelece que a incompetência relativa, como é o caso da territorial, não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada no momento processual adequado. 3. O Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor a facilitação do acesso ao Judiciário (art. 6º, VIII), de modo que a definição da competência territorial deve observar o foro que melhor atenda ao seu interesse. 4. O autor da demanda tem a faculdade de optar pelo ajuizamento da ação no rito comum, mesmo quando a matéria esteja inserida no âmbito da Lei nº 9.099/95, não sendo obrigatória a tramitação nos Juizados Especiais. 5. A extinção do feito por declínio de competência territorial de ofício afronta o princípio do acesso à justiça e deve ser reformada quando desconsidera o foro eleito pelo consumidor. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL N° 8001022-15.2021.8.05.0063, em que é apelante COSME LOPES DO CARMO e apelado BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.